Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-45.2021.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-45.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLACIANA GARCIA SILVEIRA LIMA - CPF: 014.982.361-46 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DO PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000799-45.2021.8.11.0022

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

GLACIANA GARCIA SILVEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,
Dr. Márcio Rogério Martins
, lançada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar nº 1000799-45.2021.8.11.0022,
ajuizada por
GLACIANA GARCIA SILVEIRA LIMA
,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, ratificando a concessão da tutela de urgência, declarar
inexistente o débito protestado no valor de R$217,14 (duzentos e dezessete reais e catorze e centavos), referente a fatura do mês de fevereiro de 2021 da UC n° 6/148073-0, diante do pagamento realizado em 23/02/2021, e condenar a requerida no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários sucumbenciais, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que no caso dos autos o pagamento de reparação no importe de R$7.000,00 (sete mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Assevera que conforme jurisprudência que vem se firmando após a consagração da reparação do dano moral na vigente Constituição Federal, a orientação pauta-se pelo critério da razoabilidade, cumprindo ao órgão julgador, no arbitramento do valor, atuar com moderação, até mesmo para que não transfigure a tutela jurisdicional.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que o valor arbitrado seja reduzido ao patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que é o valor aplicado e reconhecido por esse egrégio tribunal como razoável ao dano ocorrido, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Id. 165699115).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais da apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como requer sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) (Id. 165699119)

Preparo devidamente recolhido no Id. 165699117.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável, em razão da requerida/apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ter protestado uma fatura de energia elétrica da parte autora já paga.

Para tanto, a concessionária de energia elétrica/apelante defende em suas razões recursais que o pagamento de reparação no importe de R$7.000,00 (sete mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito, razão pela qual, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)

Pretende a autora, em síntese, seja declarado inexistente o débito que originou o protesto indevido de seu nome no Cartório de Registro, eis que o débito já havia sido pago, bem como requer seja indenizada por danos morais amargados experimentados ao enviar o seu nome para protesto.

A autora juntou nos autos notificação do Cartório de Registro do registro do protesto de um débito no valor de R$ 217,14 (duzentos e dezessete reais e quatorze centavos), vencido na data de 19/02/2021. Já a empresa ré em sua defesa pugnou pela improcedência da ação, aduzindo que apenas exerceu seu direito de credor, alegando que a requerente havia feito um parcelamento através do contrato 007 38365 referente ao mês de agosto, possuía vencimento na data 19/02/2021, contudo o mesmo foi cancelado.

Assim alega estar de boa-fé se utilizando de todos os meios para receber seu crédito, pois houve inadimplemento por parte do autor, o que ensejou a negativação de seu nome.

Pois bem. Em detida análise os autos, em que pesem as alegações da empresa requerida, esta não trouxe aos autos qualquer prova documental, demonstrando que o débito protestado se referente a um parcelamento de outra fatura de consumo de energia da unidade consumidora da parte autora, que devido ao inadimplemento motivou a inscrição ao protesto.

Por outro lado, a autora comprovou que a fatura de energia de sua unidade consumidora n. 6/148073-0 do mês de fevereiro de 2021 veio no valor de R$ 217,14 (duzentos e dezessete reais e quatorze centavos), com a data de vencimento para o dia 19/02/2021, a qual foi paga no dia 23/02/2021.

Assim, verifica-se que o protesto realizado no dia 09/06/2021 foi indevido, pois o devedor adimpliu o débito a tempo, sendo de responsabilidade de o credor efetuar o cancelamento do protesto.

Desse modo, restando inconteste que o protesto foi efetuado após o débito estar adimplido, portanto, é indevido, o que enseja dano moral a autora.

(...)

Impende ressaltar, ainda, que os danos morais amargados pela parte ativa dispensam a produção de prova, pois, em respeito ao art. 14, da Lei 8.078/91, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, não se apurando a culpa, bastando para sua configuração a prova do defeito, do dano causado ao consumidor e do nexo causal entre o dano e o defeito.

(...)

Assim, entendo que o “quantum” indenizatório deve pautar-se nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num montante que tenha veramente o condão de reparar, ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da conduta ilícita, evitando, assim, que ele volte a violar o direito à honra e à imagem de outrem, razão pela qual entendo ser razoável e proporcional o pedido correspondente a 7.000,00 (sete mil reais) quanto ao dano moral experimentado
.” (Id. 165699112)

Assim, pelo que se analisa dos autos, restou inconteste que o protesto foi efetuado após o débito estar adimplido pela parte autora, portanto, é indevido, o que enseja a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Com relação ao dano moral
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$7.000,00
(sete mil reais) se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, razão pela qual merece ser mantida a sentença e afastada a irresignação da parte apelante quanto à minoração do
quantum
indenizatório para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS DEVIDAMENTE QUITADAS - SUSPENSÃO INDEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO

– VALOR ADEQUADO
- RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrada a existência de débito em aberto na Unidade Consumidora, revela-se indevida a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.
”

(TJ-MT 10024455020218110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

E do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS –
PROTESTO DO TÍTULO APÓS PAGAMENTO – RECURSO DA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO
– COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO PROTESTO DEZ DIAS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual que o protesto de título após o pagamento enseja na condenação ao pagamento de dano moral puro ou in re ipsa.

II – In casu, embora a parte Autora tenha pago o título com atraso, arcou com juros e eventuais consectários da mora, concluindo-se pela inafastabilidade do ato ilícito praticado pela Requerida, responsável pelo protesto do título após o seu pagamento. Assim, impõe-se a manutenção da condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III – Constatando-se que o quantum de R$ 8.000,00 arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais encontra-se em consonância com o que se arbitra usualmente nesta Corte de Justiça em casos semelhantes, bem como corresponde às peculiaridades do caso, não há que se falar em minoração do valor. IV – Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - AC: 08047148820228120001 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 28/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023